Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001730-41.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - CNPJ: 07.576.815/0001-62 (AGRAVANTE), ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO - CPF: 571.571.201-78 (AGRAVADO), SHEILA GOMES DE CARVALHO - CPF: 906.645.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. penhora sobre verba salarial. redução do percentual de 30% para 10%. preclusão pro judicato. inocorrência. adequação da medida executiva. preservação do mínimo existencial. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reduzir o percentual de penhora incidente sobre os vencimentos do executado de 30% para 10% da remuneração líquida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a redução do percentual de penhora sobre verba salarial viola a preclusão pro judicato ou se configura legítima adequação da medida executiva às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3.

Medidas executivas de natureza patrimonial possuem caráter instrumental e podem ser reavaliadas pelo magistrado sempre que necessário para garantir a proporcionalidade da execução.

4. A manutenção da penhora de 30%, somada aos descontos de empréstimos consignados já incidentes sobre a renda do executado, comprometeria parcela excessiva de sua remuneração, violando o mínimo existencial.

5. A redução para 10% preserva a utilidade da execução sem impor sacrifício desproporcional à subsistência do executado.

6. Inexistem provas seguras de outras fontes de renda capazes de justificar a manutenção do percentual anteriormente fixado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: “A redução do percentual de penhora sobre verba salarial não viola a preclusão pro judicato quando realizada para adequar a medida executiva aos princípios da proporcionalidade e da preservação do mínimo existencial.”.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 505, 507, 805 e 833.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp no 1.518.169/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 24.05.2019; STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0000193-61.2016.8.11.0005), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por ALESSANDRO SOUZA DE CARVALHO, para reduzir o percentual de penhora sobre o salário do executado para 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida, até o alcance do valor do débito exequendo (Id. no 216102258 dos autos de origem).

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da decisão agravada.

Sustenta, em síntese, que a decisão viola os arts. 505 e 507 do CPC, porquanto a matéria já teria sido decidida anteriormente, ocasião em que foi deferida a penhora de 30% dos vencimentos do executado, tendo o próprio juízo consignado que não seria admitida reconsideração, o que reforçaria a estabilidade da deliberação e a impossibilidade de rediscussão.

Aduz, ainda, que o executado não aufere apenas renda de natureza salarial, havendo nos autos elementos que indicam outras fontes de rendimento, especialmente a suposta atuação em lotérica situada em Alto Paraguai/MT, de modo que não se sustentaria a alegação de comprometimento do mínimo existencial com a penhora anteriormente fixada.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de restabelecer o percentual de penhora em 30% sobre os vencimentos do executado, conforme anteriormente determinado, e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada (Id. no 341678899).

A decisão liminar indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo (Id. no 342607859).

O agravado, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de Id. no 349283371.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TONELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0000193-61.2016.8.11.0005, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado para reduzir o percentual de penhora sobre o salário de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento).

Sustenta a agravante que a decisão recorrida viola a preclusão pro judicato, prevista nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria já havia sido apreciada anteriormente pelo juízo de origem, inclusive com indeferimento de pedido de reconsideração.

Alega, ainda, que o percentual de 30% seria plenamente viável, pois o agravado possuiria outras fontes de renda, especialmente decorrentes de suposta atividade vinculada a casa lotérica, circunstância que afastaria a alegação de comprometimento de sua subsistência.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a redução do percentual de penhora incidente sobre verba salarial configura violação à preclusão
pro judicato
ou se representa legítima adequação da medida executiva diante das circunstâncias concretas do caso.

Inicialmente, cumpre registrar que os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil consagram o princípio da estabilidade das decisões judiciais no curso do processo, vedando, como regra, a rediscussão de questões já decididas.

Entretanto, tal estabilidade não possui caráter absoluto no âmbito da execução, especialmente quando se trata de medidas constritivas de natureza patrimonial, as quais possuem caráter instrumental e podem ser reavaliadas pelo magistrado sempre que necessário para garantir a observância dos princípios que regem a atividade executiva.

Com efeito, o sistema processual civil contemporâneo busca harmonizar a efetividade da execução com a proteção da dignidade do executado, impondo ao magistrado o dever de conduzir os atos executivos de maneira proporcional e razoável.

Nesse contexto, a interpretação das normas processuais deve ocorrer em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, da razoabilidade e da menor onerosidade da execução, este último expressamente previsto no art. 805 do Código de Processo Civil.

No caso, verifica-se que o Juízo de origem, ao apreciar a exceção de pré-executividade, constatou circunstância relevante para a readequação da medida constritiva: o executado já possui aproximadamente 35% de sua renda líquida comprometida com empréstimos consignados.

Assim, a manutenção da penhora anteriormente fixada no patamar de 30%, somada aos descontos já incidentes, resultaria no comprometimento de aproximadamente 65% da renda líquida mensal do executado, circunstância que ultrapassa os limites da razoabilidade e compromete a garantia constitucional do mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nessa perspectiva, a redução do percentual de constrição não configura afronta à preclusão pro judicato, mas representa legítimo exercício do poder-dever do magistrado de adequar os meios executivos à realidade fática do caso concreto, evitando que a satisfação do crédito ocorra mediante sacrifício desproporcional da subsistência do executado.

Cumpre registrar, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu no sentido de admitir, de forma excepcional, a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, desde que preservado o montante necessário à subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

(...) 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos." (STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

No caso em exame, a redução da penhora para 10% dos vencimentos revela-se medida proporcional e equilibrada, pois permite a continuidade da satisfação do crédito exequendo — preservando a utilidade da execução — sem impor ao executado ônus excessivo capaz de inviabilizar sua manutenção digna.

Quanto à alegação de que o agravado possuiria outras fontes de renda decorrentes de atividade em casa lotérica, verifica-se que os elementos apresentados pela agravante não demonstram, com grau suficiente de certeza, a existência de renda adicional efetiva e regular capaz de justificar a manutenção da penhora no percentual anteriormente fixado.

Nessas circunstâncias, a dúvida quanto à capacidade financeira do executado deve ser resolvida em favor da preservação do mínimo existencial, em consonância com os princípios que orientam o sistema processual civil.

Diante desse contexto, conclui-se que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto ao ajustar o percentual da penhora, exercendo controle de proporcionalidade sobre a medida constritiva e adequando-a às circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026